Tribunal: TJDFT
Processo: 0740596-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740596-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DAVID LEITE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL para reformar a decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por DAVID LEITE DA SILVA, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público. A parte agravante sustenta, em síntese, a inexigibilidade do título executivo judicial, por entender que a sentença coletiva que fundamenta a execução viola o artigo 169, § 1o, da Constituição Federal, e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864. Argumenta, ainda, a ocorrência de anatocismo na metodologia de cálculo dos débitos da Fazenda Pública, defendendo a inconstitucionalidade do artigo 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, que determina a aplicação da taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida. Por fim, alega a existência de excesso de execução e a ausência de valor incontroverso a ser pago. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para suspender o andamento do cumprimento de sentença de origem e, no mérito, a reforma da decisão agravada para acolher integralmente a impugnação apresentada. Preparo dispensado em razão da natureza jurídica da parte agravante. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, e do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando presentes o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, em uma análise preliminar, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, requisito indispensável para a concessão da medida de urgência pleiteada. A controvérsia cinge-se, essencialmente, à exigibilidade do título executivo frente ao Tema 864 do STF e à metodologia de aplicação da taxa Selic, conforme a Emenda Constitucional n. 113/2021 e a Resolução n. 303/2019 do CNJ. Quanto à alegada inexigibilidade da obrigação, o entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça é no sentido de que a tese firmada no Tema 864 do STF, que trata da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, não se aplica aos casos de reajustes setoriais específicos concedidos por lei própria, como na situação em análise. A distinção entre as hipóteses afasta, em cognição sumária, a alegada "coisa julgada inconstitucional". No que tange à forma de atualização do débito, a Emenda Constitucional n. 113/2021 estabeleceu a incidência da taxa Selic para as condenações que envolvam a Fazenda Pública. A Resolução n. 303/2019 do CNJ, por sua vez, regulamentou a matéria, prevendo em seu artigo 22, § 1o, que a taxa incidirá sobre o valor consolidado da dívida (principal atualizado acrescido de juros). Este Tribunal tem reiteradamente decidido que tal metodologia não configura anatocismo, estando em harmonia com a nova ordem constitucional sobre a matéria. Ademais, a simples existência de ação rescisória ou de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 7435/RS) que discute a norma do CNJ, sem que haja decisão liminar suspendendo seus efeitos, não é suficiente para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO No 0032335-90.2016.8.07.0018. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) a necessidade de ser sobrestado o cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória ajuizada ao objetivo de desconstituir o título exequendo; (ii) se é exigível o título executivo judicial fundado em sentença coletiva que reconheceu o direito ao reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013, à luz do Tema 864/STF; e (iii) se há excesso de execução em razão da aplicação da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 969 do CPC, a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória no bojo da ação autônoma de impugnação. 4. A tese relativa à suposta “coisa julgada inconstitucional”, por importar reexame do mérito de decisão transitada em julgado formada no título exequendo, deve ser arguida, debatida e decidida na ação rescisória ajuizada para desconstituir o documento (título executivo judicial) em que estabelecida a obrigação, não cabendo sua análise em sede de cumprimento de sentença. 5. A EC 113/2021, que determinou a aplicação da Taxa Selic a partir de 9 de dezembro de 2021, é de vigência imediata e alcança efeitos futuros relativos a fatos passados, conforme entendimento do STF. 6. A Resolução 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução 482/2022, estabelece que a Taxa Selic incidirá sobre o valor consolidado do débito, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora até novembro de 2021. A norma acima transcrita, como ato normativo baixado pelo órgão de controle administrativo das atividades dos órgãos e membros do Poder Judiciário, têm força vinculante e natureza normativa primária (têm força de lei), com o que não se restringem, no zelo pela observância dos princípios que regem a administração pública, a complementar a lei, mas também o Texto Constitucional, como decidiu o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC12-6/Distrito Federal, de Relatoria do Min. Carlos Brito, uma vez que seu poder normativo encontraria fundamento direto de validade na Constituição Federal de 1988. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 502; art. 969; EC 113/2021, art. 3o. Res. CNJ 303/2019, art. 22, §1o, com redação da Res. CNJ 448/2022. Jurisprudência relevante citada: STF, AI-AgR 258337/MG, Rel. Moreira Alves, 1a Turma, p. 04.08.2000. TJDFT, AGI 0738430-42.2022.8.07.0000, Rel(a). João Egmont, 2a Turma Cível, p. 17.03.2023. TJDFT, AGI 0742330-67.2021.8.07.0000, Rel(a). Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, p. 12.05.2022. TJDFT, AGI 07032789320238070000, Rel(a). CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, p. 25.5.2023. TJDFT, AGI 07016731520238070000, Rel(a). CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, p. 2.5.2023. TJDFT, AGI 07058433020238070000, Rel(a). ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, p. 4.5.2023. (Acórdão 2042260, 0722583-92.2025.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 19/09/2025.)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 864 DO STF. TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, proferida no bojo do cumprimento individual de sentença promovido por servidora pública, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela Fazenda. A decisão determinou que os cálculos de atualização monetária observem a incidência da Taxa Selic a partir de 09/12/2021, nos moldes da EC no 113/2021, sobre o montante consolidado (principal corrigido + juros). O ente federado requereu o sobrestamento do feito em razão da ação rescisória em trâmite e alegou ofensa à tese fixada no Tema 864 do STF, além da inconstitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o sobrestamento do cumprimento de sentença em razão da existência de ação rescisória ainda não julgada; (ii) examinar se há ofensa à tese de repercussão geral firmada no Tema 864 do STF que justifique a inexigibilidade do título executivo; (iii) determinar se a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado incorre em anatocismo ou violação à Constituição, à luz da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A existência de ação rescisória em trâmite, sem concessão de liminar e ainda não julgada, não constitui óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença, tampouco configura prejudicialidade externa que justifique o sobrestamento do feito. 4. O Tema 864 do STF trata de revisão geral anual de remuneração, e não de reajustes setoriais concedidos por lei específica, como no caso da Lei Distrital no 5.184/2013. A aplicação do precedente ao caso concreto foi afastada pelo próprio STF, inclusive na ADI 7391/DF, por tratar-se de hipóteses distintas. 5. A incidência da Taxa Selic, a partir de 09/12/2021, sobre o montante total do débito (composto por principal corrigido e juros de mora) não caracteriza anatocismo, pois o índice já engloba correção monetária e juros, conforme disposto no art. 3o da EC no 113/2021. 6. A metodologia de cálculo determinada pela Resolução CNJ no 303/2019 está em harmonia com a EC no 113/2021, não havendo inconstitucionalidade manifesta, tampouco decisão do STF suspendendo sua eficácia. 7. A suspensão do feito em razão da ADI 7435/RS não é cabível, pois não há liminar concedida e o processo sequer foi apreciado pelo relator, o que afasta qualquer plausibilidade jurídica para suspensão da execução em curso. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A existência de ação rescisória em trâmite, desacompanhada de decisão liminar, não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença. 2. A tese fixada no Tema 864 do STF não se aplica a reajustes remuneratórios específicos concedidos por lei, distintos da revisão geral anual. 3. A incidência da Taxa Selic, a partir de 09/12/2021, sobre o valor consolidado da dívida (principal atualizado + juros) está de acordo com a EC no 113/2021 e não configura anatocismo. 4. A Resolução CNJ no 303/2019 é compatível com o novo regime de atualização de débitos da Fazenda Pública introduzido pela EC no 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, §1o; CPC, arts. 313, V, “a”, e 535, III; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 905.357/RR (Tema 864), Pleno, j. 29.11.2019; STF, ADI no 7391/DF, AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13.05.2024; TJDFT, Acórdão no 1932914, AGI 0727120-68.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, j. 09.10.2024; TJDFT, Acórdão no 1636406, AGI 0725247-04.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 03.11.2022. (Acórdão 2042098, 0723282-83.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 17/09/2025.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REJEITADA. MÉRITO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TEMA 864, STF. APLICAÇÃO SELIC. EC 113/2021. VALOR CONSOLIDADO. RES. 303/2013, CNJ. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRENTE. ANATOCISMO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte ora agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em aferir a possibilidade de (i) suspender o processo até julgamento de ação rescisória, (ii) reconhecer a inexigibilidade da obrigação e (iii) aplicar a SELIC sobre o valor consolidado do crédito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A propositura de ação Rescisória não impede o cumprimento de sentença. Inteligência do art. 969, CPC. 3.1. No caso dos autos, a ação rescisória foi recebida sem efeito suspensivo, e suspender o feito executivo até seu julgamento, significaria conceder o efeito suspensivo por via transversa. Preliminar rejeitada. 4. O caso não se enquadra no Tema no 864 do Supremo Tribunal Federal, conforme expressa decisão do próprio STF, de modo que não é possível acolher a tese de inexigibilidade da obrigação por contrariedade a decisão do Supremo Tribunal Federal 5. O art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu a taxa Selic como índice único para atualização dos débitos da Fazenda Pública, incluindo tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, a partir da data de sua entrada em vigor em 8 de dezembro de 2021. 6. A Resolução 303/2019 do CNJ, em seu art. 22, §1o, estabelece que a SELIC deve ser aplicada sobre o valor consolidado do crédito. 7. Não há que se falar em inconstitucionalidade da resolução do CNJ, nem em violação ao Princípio da separação dos poderes, pois o art. 107-A, §4o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias autoriza a atuação do CNJ. 8. A SELIC não está sendo aplicada com outros índices, inexistindo impedimento legal, e a legislação aplicável a contratos, não é aplicável ao caso, inexistindo motivos para afastar a aplicação da norma específica para o caso. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, e 969; EC 113/2021, art. 3o; ADCT, art. 107-A, §4o. Res. 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o. Jurisprudência relevante citada: Tema 864, STF, ADI 7391, Acórdão 1956667 de relatoria do Des. Jansen Fialho de Almeida da 4a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1955517 de relatoria do Des. Robson Barbosa de Azevedo da 7a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1953759 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível do TJDFT. (Acórdão 2035809, 0720033-27.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 03/09/2025.)” Desse modo, a argumentação da parte agravante parece confrontar a jurisprudência dominante nesta Corte de Justiça, o que enfraquece a probabilidade de êxito do recurso. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator